Tribunal: STF
Processo: ARE 1041738
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-11-17
Data de publicação: 2017-11-17

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidora pública municipal. Licença maternidade. Prorrogação. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. O recurso extraordinário não se presta para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 280 e 636/STF. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.